Tribunal: TJMT
Processo: 1009583-04.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009583-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[EMERSON ALVES DE FREITAS - CPF: 006.232.131-50 (ADVOGADO), BRUNO FERNANDO MACEDO RODRIGUES - CPF: 062.431.761-77 (AGRAVANTE), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (AGRAVADO), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), DANIELLE FERNANDES LIMIRO HANUM - CPF: 924.054.871-87 (ADVOGADO), LAIS DE MATOS CAMPOS - CPF: 384.099.738-04 (ADVOGADO), ANA CLARA DUARTE CARVALHO PIRES - CPF: 002.100.461-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. ASTREINTES
.
MULTA DIÁRIA FIXADA PARA COMPELIR PAGAMENTO. INADEQUAÇÃO. ART. 523, § 1o, DO CPC. REDUÇÃO DO VALOR ACUMULADO. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA MULTA EM PATAMAR MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela executada, homologou o valor principal da execução, reconheceu a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, e reduziu as astreintes acumuladas de R$ 286.500,00 para R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se deve ser reformada a decisão que reduziu as astreintes fixadas na sentença, a fim de restabelecer a multa diária acumulada no valor de R$ 286.500,00, em razão do alegado descumprimento, por 573 dias, da ordem de restituição dos valores pagos pelo agravante.

III. Razões de decidir

A obrigação exequenda possui natureza substancialmente pecuniária, pois consiste na restituição de valores decorrente de rescisão contratual, hipótese em que o sistema processual prevê técnica executiva própria, mediante intimação para pagamento voluntário e incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC.

As astreintes constituem mecanismo de coerção indireta vocacionado, em regra, ao cumprimento de obrigações de fazer, não fazer ou entregar coisa, não se prestando ordinariamente a compelir o pagamento de quantia certa.

Embora o art. 537, § 1o, do CPC discipline a possibilidade de modificação da multa cominatória e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha orientação restritiva quanto à revisão de astreintes vencidas, tal compreensão não autoriza, no caso concreto, o restabelecimento de multa diária incidente sobre obrigação essencialmente pecuniária em montante manifestamente desproporcional ao valor principal executado.

O valor pretendido pelo agravante, de R$ 286.500,00, supera de forma expressiva o proveito econômico principal homologado, de R$ 19.081,59, revelando descompasso com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Inexistindo recurso da parte agravada para exclusão integral da multa, mantém-se a decisão agravada nos limites da devolutividade recursal, sendo inviável o acolhimento da pretensão do agravante de restabelecimento integral das astreintes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não se mostra cabível o restabelecimento de astreintes em valor manifestamente desproporcional quando a multa diária foi fixada para compelir o cumprimento de obrigação substancialmente pecuniária. 2. Nas obrigações de pagar quantia certa, o meio executivo próprio é o cumprimento de sentença disciplinado pelo art. 523 do CPC, com incidência da multa e dos honorários legais, sem prejuízo dos atos de constrição patrimonial cabíveis. 3. A multa cominatória deve conservar função instrumental e coercitiva, não podendo converter-se em fonte de enriquecimento sem causa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Bruno Fernando Macedo Rodrigues
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1001531-15.2023.8.11.0003, promovido em face de
Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, derivado de ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantia paga e lucros cessantes.

A decisão agravada, lançada no id. 351121861, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para homologar o valor principal de R$ 19.081,59, acrescido de honorários sucumbenciais de 15%, totalizando R$ 21.943,82; afastar a multa contratual de 2%; reconhecer a mora da executada, com incidência da multa de 10% e dos honorários de 10% previstos no art. 523, § 1o, do CPC, cada qual no importe de R$ 2.194,38; reduzir as astreintes acumuladas de R$ 286.500,00 para R$ 10.000,00, sem juros moratórios e sem integração à base de cálculo dos honorários; fixar o débito total em R$ 36.332,58; reconhecer pagamento parcial de R$ 21.345,92; e estabelecer saldo remanescente de R$ 14.986,66.

Irresignado, o exequente recorre. Em suas razões recursais, colacionadas no id. 351121850, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença condenou a agravada a restituir os valores pagos em parcela única, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00; (ii) a obrigação não foi satisfeita no prazo fixado, tendo o descumprimento perdurado por 573 dias, com formação de multa no valor de R$ 286.500,00; (iii) a decisão agravada reconheceu a validade da multa, a mora e a recalcitrância da executada, mas, contraditoriamente, reduziu as astreintes para R$ 10.000,00; (iv) a redução retroativa das
astreintes
vencidas violaria a orientação do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o entendimento da Corte Especial no EAREsp no 1.479.019/SP, segundo o qual a modificação da multa cominatória, à luz do art. 537, § 1o, do CPC, somente alcança a multa vincenda; e (v) a redução premiaria o comportamento resistente da devedora e enfraqueceria a autoridade da decisão judicial, razão pela qual requer o provimento do agravo para restabelecer integralmente o valor das astreintes em R$ 286.500,00.

O pleito de antecipação recursal foi
indeferido
(id. 351797885).

Comunicação entre instâncias

(id. 352723872)
.

Contrarrazões
apresentadas pela agravada no id. 356503850, nas quais sustenta, em síntese, que: (i) o cumprimento de sentença decorre de condenação essencialmente pecuniária, consistente na restituição de valores; (ii) as
astreintes
não são cabíveis para compelir obrigação de pagar quantia certa, pois a multa cominatória é técnica coercitiva própria das obrigações de fazer, não fazer ou entregar coisa; (iii) a fase de cumprimento de sentença já dispõe de sanção específica para ausência de pagamento voluntário, prevista no art. 523, § 1o, do CPC; (iv) a multa diária não transita em julgado materialmente, podendo ser revista, reduzida ou afastada pelo magistrado, inclusive de ofício; e (v) o valor pretendido pelo agravante, de R$ 286.500,00, seria manifestamente desproporcional em relação ao proveito econômico principal, de R$ 19.081,59, configurando enriquecimento sem causa. Ao final, requer o desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença movido por Bruno Fernando Macedo Rodrigues em face da Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Ltda.

A executada Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Ltda. apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença em face de Bruno Fernando Macedo Rodrigues e Emerson Alves de Freitas, nos autos do cumprimento de sentença em que se postulara o pagamento de restituição de valores pagos em contrato de compra e venda rescindido, honorários advocatícios e multa cominatória
(astreintes).

A executada alegou, em síntese, excesso de execução, sustentando que: (i) a multa diária de R$ 500,00 não seria exigível por ausência de trânsito em julgado quando do início da contagem; (ii) os juros moratórios foram calculados a partir de data equivocada; e (iii) a multa contratual não teria previsão no instrumento. Alternativamente, pleiteou a redução do valor das
astreintes
sob o fundamento de desproporcionalidade. Efetuou depósito judicial no valor de R$ 20.925,75, que entendeu como integral quitação do débito.

Os exequentes, por sua vez, apresentaram resposta à impugnação no id. 215492362, sustentando: (i) a ausência de depósito tempestivo do valor incontroverso; (ii) a exigibilidade integral das
astreintes
desde o descumprimento da sentença; (iii) a incidência das penalidades do art. 523, §1o, do CPC sobre a totalidade do débito; e (iv) a existência de saldo remanescente mesmo após o depósito realizado.

A Contadoria Judicial apresentou cálculo (ids. 221645039 e 221646941), apurando o valor principal de R$ 19.081,59, com honorários de 15%, totalizando R$ 21.943,82, e reconhecendo saldo remanescente de R$ 597,90 após dedução do alvará levantado.

Ambas as partes impugnaram o cálculo da Contadoria: a executada quanto ao marco temporal da atualização; os exequentes quanto à não inclusão da multa de 2%, das penalidades do art. 523 do CPC e, principalmente, das
astreintes.

Em seguida, o Magistrado
a quo,
acolheu parcialmente a impugnação para
: “a)
HOMOLOGAR
o valor principal de R$ 19.081,59 (dezenove mil, oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos), conforme apurado pela Contadoria Judicial, com honorários sucumbenciais de 15% (quinze por cento), totalizando R$ 21.943,82 (vinte e um mil, novecentos e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos); b)
AFASTAR
a incidência da multa contratual de 2%, por ausência de previsão aplicável à hipótese de rescisão por culpa da vendedora; c)
RECONHECER
a mora da executada no cumprimento de sentença, com incidência das penalidades do art. 523, §1o, do CPC: Multa de 10% sobre R$ 21.943,82 = R$ 2.194,38; Honorários de 10% sobre R$ 21.943,82 = R$ 2.194,38; d)
REDUZIR
o valor das astreintes para R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos fundamentos expostos, sem incidência de juros moratórios e sem integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios; e)
FIXAR o débito total em R$ 36.332,58
(trinta e seis mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos). f)
RECONHECER
o pagamento parcial de R$ 21.345,92 (vinte e um mil, trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos), já levantado mediante alvará (ID 221137592); g)
FIXAR o saldo remanescente em R$ 14.986,66
(quatorze mil, novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos). Portanto,
INTIME-SE
a parte executada para pagamento do saldo remanescente de R$ 14.986,66 no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento da execução com adoção de medidas constritivas, incluindo penhora via sistema SISBAJUD”.

Irresignado, o exequente recorre. Em suas razões recursais, colacionadas no id. 351121850, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença condenou a agravada a restituir os valores pagos em parcela única, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00; (ii) a obrigação não foi satisfeita no prazo fixado, tendo o descumprimento perdurado por 573 dias, com formação de multa no valor de R$ 286.500,00; (iii) a decisão agravada reconheceu a validade da multa, a mora e a recalcitrância da executada, mas, contraditoriamente, reduziu as astreintes para R$ 10.000,00; (iv) a redução retroativa das
astreintes
vencidas violaria a orientação do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o entendimento da Corte Especial no EAREsp no 1.479.019/SP, segundo o qual a modificação da multa cominatória, à luz do art. 537, § 1o, do CPC, somente alcança a multa vincenda; e (v) a redução premiaria o comportamento resistente da devedora e enfraqueceria a autoridade da decisão judicial, razão pela qual requer o provimento do agravo para restabelecer integralmente o valor das astreintes em R$ 286.500,00.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar se deve ser reformada a decisão que, no cumprimento de sentença no 1001531-15.2023.8.11.0003, reduziu para R$ 10.000,00 as
astreintes
que o agravante afirma terem alcançado R$ 286.500,00, em razão do descumprimento, por 573 dias, da ordem de restituição dos valores pagos no contrato rescindido.

O agravante sustenta que a redução das
astreintes
vencidas afronta o art. 537, §1o, do CPC e a orientação mais recente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, sob a égide do CPC/2015, a alteração judicial da multa cominatória somente poderia alcançar a multa vincenda, preservando-se o crédito já constituído em razão do descumprimento pretérito.

De fato, o art. 537 do CPC estabelece que
“a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”;
e seu § 1o dispõe que
“o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”
.

A Corte Especial do STJ, em julgamento recente do EAREsp no 1.479.019/SP, efetivamente reafirmou a leitura de que a modificação judicial, nos termos literais do art. 537, § 1o, do CPC, recai sobre a multa vincenda, preservando-se, em regra, a multa já vencida quando decorrente da recalcitrância do devedor. Todavia, a aplicação dessa orientação ao caso concreto exige exame cuidadoso da natureza da obrigação exequenda.

É cediço que a multa cominatória constitui instrumento de coerção indireta destinado a pressionar psicologicamente o devedor ao cumprimento específico de obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa. Não se confunde com pena civil autônoma nem com mecanismo ordinário de recomposição patrimonial. O seu fundamento funcional é compelir o obrigado ao cumprimento de um comportamento que, em princípio, dependa de sua colaboração pessoal ou de sua atuação específica. Por isso, quando a obrigação é de pagar quantia certa, o sistema processual estabelece técnica própria de coerção e sanção: a intimação para pagamento voluntário, seguida da incidência de multa de 10% e honorários de 10%, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, além dos atos executivos típicos de constrição patrimonial.

No caso, a própria sentença, conforme transcrito na decisão agravada, condenou a requerida à
“restituição dos valores pagos, em parcela única e no prazo máximo de 30 dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00”.
A obrigação cujo inadimplemento deu origem à multa, portanto, é obrigação de pagar quantia certa, consistente na devolução de valores decorrentes da rescisão contratual. Não se trata de obrigação de fazer materialmente infungível, nem de obrigação de entrega de coisa, nem de abstenção. Trata-se, substancialmente, de obrigação pecuniária.

Essa circunstância é decisiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não cabe multa diária para compelir o cumprimento de obrigação de pagar quantia certa, porquanto as
astreintes
têm natureza de meio executivo de coerção indireta e não se prestam a substituir o regime legal do cumprimento de sentença pecuniário. O STJ, inclusive, possui precedente específico no REsp no 1.747.877/GO, no qual reafirmada a impossibilidade de fixação de
astreintes
como instrumento de coerção ao pagamento de obrigação pecuniária.

Nessa ordem de ideias, embora o agravante invoque precedente recente da Corte Especial acerca da impossibilidade de redução das
astreintes
vencidas, tal orientação não conduz, neste caso, ao restabelecimento automático da multa no patamar de R$ 286.500,00. Antes de discutir se a multa vencida poderia ou não ser reduzida, é necessário reconhecer que a multa foi estabelecida para compelir obrigação essencialmente pecuniária, hipótese em que a própria incidência das
astreintes
é juridicamente controvertida e, conforme orientação consolidada do STJ, inadequada.

A decisão agravada não extinguiu a multa diária, mas apenas a reduziu para R$ 10.000,00. A agravada, por sua vez, não interpôs recurso próprio pretendendo a exclusão integral das
astreintes.
Assim, sob pena de
reformatio in pejus
, não se mostra possível, neste agravo interposto exclusivamente pelo exequente, agravar sua situação para afastar totalmente a multa que o juízo de origem ainda preservou. O exame recursal deve limitar-se ao pedido do agravante, consistente em restabelecer a multa no valor integral de R$ 286.500,00. E, conforme se vê dos autos, esse pedido não merece acolhimento.

Com efeito, ainda que se abstraísse o obstáculo relativo à natureza pecuniária da obrigação, a pretensão recursal conduziria a resultado manifestamente desproporcional. O valor principal homologado é de R$ 19.081,59, com honorários sucumbenciais de 15%, totalizando R$ 21.943,82.

A multa pretendida, de R$ 286.500,00, supera em aproximadamente quinze vezes o principal da condenação, sendo absolutamente desarrazoado e desproporcional no caso em tela.

Como se sabe, a multa cominatória, embora deva ser suficientemente grave para desencorajar o descumprimento da ordem judicial, não pode converter-se em fonte de enriquecimento sem causa ou em sanção desvinculada de sua finalidade instrumental, pois a função das
astreintes
não é punir ilimitadamente, mas induzir o cumprimento do comando jurisdicional.

Também não se pode ignorar que o próprio juízo de origem reconheceu a mora da executada e aplicou as consequências próprias do cumprimento de sentença pecuniário, notadamente a multa de 10% e os honorários de 10%, previstos no art. 523, § 1o, do CPC, sobre a base de R$ 21.943,82.

O referido dispositivo estabelece que,
“não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”.
Assim, a decisão agravada não afastou a responsabilidade processual da executada pela mora, mas apenas impediu que a multa diária, fixada sobre obrigação de pagar, alcançasse patamar incompatível com a proporcionalidade e com a natureza instrumental das
astreintes.

Outrossim, o argumento de que a redução premiaria a recalcitrância da devedora merece ponderação, mas não autoriza, por si só, o provimento do recurso. A autoridade da decisão judicial deve ser preservada mediante os instrumentos adequados ao tipo de obrigação.

Em obrigações pecuniárias, o sistema processual prevê acréscimos legais, honorários, atualização, juros quando cabíveis, constrição patrimonial e atos executivos. A superposição de
astreintes
em valor exponencial, sobretudo quando direcionadas ao pagamento de quantia certa, desloca o instituto de sua finalidade coercitiva e o transforma em mecanismo de majoração artificial do crédito.

Ademais, a decisão que fixa
astreintes
não se reveste da mesma imutabilidade material do capítulo condenatório principal. A jurisprudência do STJ, embora tenha recentemente restringido a modificação da multa vincenda em hipóteses de obrigação adequadamente sujeita a
astreintes
, também preserva a compreensão de que a multa cominatória conserva natureza instrumental e deve guardar compatibilidade com a obrigação, nos termos do próprio
caput
do art. 537 do CPC. A compatibilidade, aqui, é justamente o ponto sensível: a ordem descumprida era de pagamento, não de fazer ou não fazer.

Por tais razões, a decisão recorrida deve ser mantida, não porque se reconheça irrestritamente a possibilidade de redução retroativa de
astreintes
regularmente vencidas em qualquer hipótese, mas porque, no caso concreto, o agravante pretende majorar para R$ 286.500,00, multa diária incidente sobre obrigação substancialmente pecuniária, em desconformidade com a orientação jurisprudencial aplicável às obrigações de pagar quantia certa e em descompasso com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026